Tribunal: TJDFT
Processo: 0707771-52.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, sob alegação de omissão e contradição, com pretensão de esclarecimentos e, em essência, de modificação do resultado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão; contradição; obscuridade; ou erro material, aptos a justificar a integração do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Inexistem os vícios alegados quando o acórdão enfrenta, de modo expresso e suficiente, as questões necessárias à solução da controvérsia, apresentando fundamentação idônea e coerente.
5. A discordância da parte com a conclusão adotada não configura omissão ou contradição, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.
6. Por se tratar de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo eventual irresignação ser veiculada pela via recursal adequada.
7. Inviável a condenação por litigância de má-fé quando não demonstrados os pressupostos dos arts. 79 e 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022). 2. Não há vício a integrar quando o acórdão examina, de forma expressa e suficiente, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, por se tratar de recurso de fundamentação vinculada e de devolutividade restrita. 4. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração concreta das hipóteses dos arts. 79 e 80 do CPC.”